Tribunal: TJMT
Processo: 1005536-26.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No1005536-26.2022.8.11.0000 - CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A
AGRAVADO (S): EFRAIM AGRONEGOCIOS LTDA e outros
Vistos etc
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1050761-48.2019.8.11.0041, proposta contra EFRAIM AGRONEGOCIOS LTDA e outros, indeferiu do pedido para expedição de oficio ao Bradesco Previdência e Seguro para que este informe o valor da previdência privada VGBL, Proposta 046-2896209, bem como, se for o caso, realize o depósito nos autos até o limite integral da dívida.
O agravante sustenta que o plano de previdência privada, o VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre nada mais é do que um programa de investimento que permite a acumulação de recursos, os quais podem ser resgatados na forma de renda mensal ou pagamento único, por meio de resgate antecipado dos valores depositados (artigo 14, III, da Lei Complementar 109/2001), a partir de uma data escolhida pelo participante.
Aduz ser plenamente possível o deferimento de penhora sobre previdência privada, primeiro porque já se encontra pacificado pelo judiciário, ainda porque no presente feito, se trata de garantia do contrato.
Aduzem que se fazem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o risco de dano ou de impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão singular.
Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão recorrida. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, devendo ser deferido os pedidos da petição de ID Num. 79158742, a fim de ser obtida a prestação jurisdicional nos autos e andamento ao processo de execução;
É a síntese.
Passo ao exame da liminar.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Trata-se de ação de execução ajuizada pelo Banco em face do agravado face de inadimplência de Contrato de Câmbio, sob o no 000180394580, contabilizado sob o no 280594-4 no valor de US$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil dólares dos Estados Unidos da América e 00/100) equivalentes a R$ 1.240.850,00 (um milhão, duzentos e quarenta mil e oitocentos e cinquenta reais) na época do ajuizamento.
Sobre o cumprimento do pagamento foi ofertado garantia no contrato um plano VGBL INDIVIDUAL PRIVATE RENDA FIXA F10 – Proposta 046 2896209, no valor total de R$ 639.775,56 (seiscentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos); e uma NOTA PROMISSORIA, no valor total de US$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil dólares dos Estados Unidos da América e 00/100).Restando saldo devedor quando do ajuizamento em R$ 826.754,82 (oitocentos e vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)
Apesar de várias diligencias proferida no processo, a parte executada não compareceu aos autos, não efetuou pagamento do valor devido, bem como não ofereceu garantia a execução.
Sendo assim, o agravante apresentou requerimento ao juízo para penhora dos direitos de créditos, decorrentes da aplicação financeira BRADESCO VGBL INDIVIDUAL PRIVATE RENDA FIXA F10 – Proposta 046 2896209, no valor total de R$ 639.775,56 (seiscentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), aplicado junto à Bradesco Previdência e Seguros S/A, o qual restou indeferido pelo juiz.
Pois bem.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada, especialmente no que diz respeito à relevância da fundamentação.
Tem-se que valores constantes de depósito em plano de previdência privada destinam-se para garantia de futura aposentadoria ou mesmo sua complementação por plano de previdência privada, pelo que são impenhoráveis, posto que destinados ao sustento do devedor ou da sua família, inserindo-se no rol dos bens ditos impenhoráveis, em face da natureza alimentar.
Ao proteger as verbas de natureza alimentar pelo instituto da impenhorabilidade, o artigo 833, IV, da legislação processual preocupou-se em preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de execução represente uma ameaça à sua subsistência.
A propósito:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES E PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO CABIMENTO DA EXCEPCIONALIDADE NO CASO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXCUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUICIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. Restando comprovado que os valores bloqueados possuem características de aposentadoria e previdência privadas, estes não podem ser penhorados, principalmente quando há possibilidade de que seja realizada uma penhora menos gravosa. Não deve ser suspensa a ação de execução extrajudicial, uma vez que o credor não pode ser prejudicado por discussão alheia ao título que está sendo executado.(N.U 1001636-06.2020.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)
Aliás, a priori, não se pode desconsiderar o fundamento do decisum ao dispor:
“tendo em vista referido pleito é abrangido pelo Sisbajud, visto que, a referida pesquisa já fora realizada nos autos de id. 30361921 e como é continua, não há alteração no quadro”. (id no 122594485)
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se ao juízo do feito.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de março de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora